Tribunal: TJDFT
Processo: 0740095-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MANCHAS VERMELHAS. USO DESODORANTE. INCOMPETÊNCIA JUIZADO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE PRODUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 12 DO CDC. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95 e art. 7o da Lei 8.078/90: CONDENAR a ré a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).".
3. Preliminarmente, argui a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia química no produto e perícia médica no recorrido. Aduz que houve cerceamento da defesa, pois, a decisão dos embargos de declaração não estava fundamentada e não houve o enfrentamento dos questionamentos apresentados. Afirma que a sentença foi proferida em contradição às provas dos autos. Não houve comprovação dos danos alegados pelo recorrido e da responsabilidade da recorrente no evento danoso. Refuta os exames laboratoriais apresentados pelo recorrido. Esclarece que, se porventura, se considerar que houve algum tipo de alergia, há predisposição individual aos componentes químicos. Afirma que o produto foi aprovado por todos os órgãos sanitários. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Juizado Especial é competente para processar e julgar o presente feito, sendo descabida a realização de prova pericial, ante a incontestável falha na prestação de serviço da recorrente. O Código de Defesa do Consumidor considera a vulnerabilidade do consumidor numa relação consumerista, trazendo a inversão do ônus da prova como modalidade de facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Portanto, a recorrente deveria ter comprovado que o produto não causou a alergia do recorrido. O recorrido comprou 02 desodorantes, que foram retirados da sua residência pela fabricante, com a promessa de analisar, apurar e identificar o problema, porém não o fez. O recorrido teve gastos com medicamentos e consultas médicas. O dano moral está demonstrado, pois, sofreu lesões, tanto física quanto moral. Requer a manutenção da sentença.
5. A recorrente defende que há necessidade de realização de perícia, de modo a afastar a competência do juizado especial, e, por conseguinte, extinguir o feito sem resolução de mérito. Entendo que razão não lhe assiste. A controvérsia cinge-se em a recorrente esclarecer se o produto retirado da residência do recorrido não poderia ter causado o dano demonstrado na inicial, ou seja, pela análise dos próprios documentos médicos juntados pelo recorrido, ou ainda por documento técnico a atestar que aquele produto não causa aquele tipo de efeito. Quedou-se inerte. Preliminar Rejeitada.
6. Não há que se falar em cerceamento de defesa, descabendo as alegações deduzidas pela parte recorrente, porquanto a sentença bem explanou o fundamento central que justificou o julgamento de rejeição dos embargos de declaração, nos seguintes termos: “O objetivo dos embargos declaratórios é, tão-somente, o de sanar na decisão, obscuridade, contradição ou omissão, que prejudiquem a compreensão ou alcance do julgado. Nesse contexto, não vislumbro, nos presentes autos, qualquer dos vícios que impliquem na necessidade de alteração da sentença proferida. Na verdade, a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admitido pela via dos aclaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 1022, I, II e III do Código de Processo Civil, conheço dos embargos, no entanto os REJEITO para manter intacta a sentença proferida.”. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Nos termos do art. 12 do CDC, o fabricante responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de seus produtos. Assim, a referida norma prevê a responsabilidade, do tipo objetiva, dos fornecedores de produtos por danos causados pelos objetos colocados no mercado aos consumidores. Ainda nesse sentido, o § 1o do mesmo dispositivo, dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Portanto, a responsabilidade civil dos fornecedores depende da existência dos elementos: dano e nexo de causalidade.
9. No caso, o recorrido adquiriu o produto da recorrente, desodorante, e, percebeu algumas manchas avermelhadas nas axilas, recebendo a recomendação de parar de usar o desodorante. O que ocasionou uma melhora, as manchas diminuíram, bem como a coloração avermelhada e a ardência. O recorrido entrou em contato com a recorrente e relatou o ocorrido, questionando sobre a composição do produto, e, informando os efeitos que o produto causou.
10. A recorrente retirou o produto na casa do recorrido no dia 04/03/2020. O recorrido buscou resposta e não obteve. A recorrente não ofertou nenhuma resposta ao recorrido.
11. Contudo, não vislumbro elementos de convicção sobre a existência do dano apontado. Com efeito, a inversão do ônus da prova exige a demonstração da verossimilhança das alegações do recorrido, que não estão presentes, pois, normalmente, a utilização de desodorante não causa reações alérgicas ou queimaduras. Seria o caso de apresentar laudo técnico ou outro elemento de prova, como estudos ou até mesmo a indicação de composição química que cause alergia. Ademais, é necessário investigar a existência de patologia própria do recorrido.
12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.